Tribunal: TCU
Processo: 009.117/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidora do Senado Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Senado Federal que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. suspenda o pagamento da Parcela Compensatória (oriunda de quintos/décimos incorporados da função de Analista Legislativo) e o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994; 9.3.2. emita novo ato de aposentadoria escoimado das irregularidades apontadas, submetendo-o a este Tribunal no prazo de trinta dias, pelo sistema e-Pessoal; 9.3.4. comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos, junto ao TCU, não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 9.4. ordenar à Sefip que monitore o cumprimento desta deliberação e, no caso de descumprimento, instaure, em trinta dias, em processo autônomo, Tomada de Contas Especial visando apurar os valores indevidamente pagos, assim como responsabilização de todos os agentes públicos que assinaram o processo administrativo que culminou na incorporação de quintos, sem que haja a absorção integral da parcela compensatória determinada pelo Acórdão 2602/2013-TCU-Plenário ; 9.5. dar ciência desta deliberação à interessada e ao Senado Federal.